Tribunal: TJMT
Processo: 1035827-66.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035827-66.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 420.255.591-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA USUÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente quanto à certeza do direito alegado, não se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1035827-66.2023.8.11.0002, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta a partir do mês de agosto/2022 passou a receber faturas com valores discrepantes e que, além das cobranças abusivas, a concessionária está praticando acúmulo de consumo sem qualquer justificativa, visto que não existe qualquer impedimento para realizar a leitura na UC.

Aduz que os valores corretos se referem às faturas do período de dezembro de 2018 a julho de 2020, com média de R$153,13 e 232,80 kWh, bem como que faz jus ao benefício da fatura de baixa renda, conforme demonstra a fatura de outubro/2022, contudo a requerida se recusa a cadastrá-la.

Esclarece que a verificação da suposta irregularidade foi feita unilateralmente pela concessionária, ferindo princípios constitucionais como o devido processo legal, direito de defesa, contraditório, dentre outros.

Além disso, defende que em nenhum momento a concessionária trouxe aos autos documentos que comprovem a regularidade das cobranças.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 226557691, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Sabe-se que o fornecedor de serviço responde pela reparação dos danos a que der causa, independentemente de culpa, ou seja, objetivamente.

Para que surja o dever de indenizar o consumidor tem que provar a existência do fato, do dano e o nexo de causalidade.

Compulsando os autos e as prova produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos em sede de defesa, verifica-se que, de fato, não houve aumento abusivo ou desproporcional com relação aos meses anteriores não contestados (Ids. 226557677 e seguintes).

Ademais, como bem destacou o ilustre Magistrado sentenciante, a laboriosa prova pericial realizada nos autos n. 1039133-77.2022.8.11.0002 que concluiu que
“não detectou nenhum procedimento errado por parte da reclamada dentro do que prevê a resolução da Aneel”
(ID 135995287, p. 19, autos n. 1039133-77.2022.8.11.0002).

Destacou também o
expert
que não é correto fazer comparação entre o consumo registrado no medidor de energia e a carga instalada na residência, pois não traz resultados seguros e não substitui a medição registrada pelo equipamento, por fatores como: tempo longo entre o início do processo e a vistoria do perito; A dinâmica de consumo pode variar; os equipamentos eletroeletrônicos podem ser alterados (retirados ou incluídos); A quantidade de pessoas na residência pode ser alterada; O período do ano interfere no consumo; e Alteração na instalação interna do consumidor pode interferir na análise.

Nesse contexto, considerando que não foram identificadas irregularidades por parte da concessionária, resta claro que o valor cobrado nas faturas é devido e reflete o real consumo da recorrente, não havendo falar em ato ilícito cometido pela recorrida, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sobre a questão, cito julgado deste Tribunal em caso correlato:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AJG – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas”
(TJ-MT 10162546120198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro exclusivamente os honorários advocatícios devidos pela parte requerida para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024